Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0745684-37.2020.8.07.0000 Paciente: GILVAN PUCCI PINTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Thauanny Machado da Silva, OAB/DF 60.731, em favor de GILVAN PUCCI PINTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que impôs medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida. Alega a Impetrante que o condomínio onde o paciente e sua esposa residem é o mesmo condomínio onde reside a família do Paciente, sua mãe e seus irmãos. De igual modo, o local de trabalho do Paciente é o mesmo da beneficiária da medida protetiva. Aduz que essas proibições, da forma como impostas, geram graves prejuízos ao Paciente, diante da impossibilidade de se realocar para casa de um de seus familiares, bem como de manter contato com sua família, além da proibição de frequentar seu local de trabalho, o que interfere diretamente na sua subsistência. É o relatório. Decido. O pedido liminar já foi apreciado em plantão judicial. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao deferimento de medidas protetivas, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator